Tribunal: TJSP
Processo: 1003389-59.2019.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000, da Comarca de Iguape, em que são
embargantes GEORGINA IZIDORO, VERA LUCIA IZIDORO, ANTONIO CARLOS
IZIDORO e ANSELMO IZIDORO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHA COMPRIDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 2/8
Voto n. 18321
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1003389-59.2019.8.26.0244/50000
Comarca:
Iguape
Embargantes:
Georgina Izidoro e outros
Embargado:
Município de Ilha Comprida
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que negou
provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes,
mantendo sentença fundada em Coisa Julgada. Ausência
das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil (Lei n. 13.105/2015). Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Georgina
Izidoro e outros contra Acórdão unânime desta C. Câmara (p. 213/219) que negou
provimento ao apelo por eles interposto, mantendo sentença de extinção fundada
em Coisa Julgada.
Os embargantes sustentam resumidamente que o v. Acórdão
adotou os fundamentos da sentença como forma de decidir, ratificando o
entendimento da inexistência de total cerceamento. Considerando a ocorrência de
obscuridade, contradição ou omissão na sentença, requerem, por meio deste recurso,
o suprimento das supostas lacunas, para efeitos de exaurimento da instância.
Ademais, sustentam que (i) a decisão é omissa e obscura por não apontar o fato
gerador que baliza a tributação, já que sequer é possível conhecer, visitar, ou até pescar no
local; (ii) a conclusão da sentença é contraditória com o laudo da Fundação que
administra as APAs, eis que conforme assinala o laudo às fls. 12 e fl. 50, nenhuma
atividade degradadora é permitida na área qualificada como Zona de Vida Silvestre,
sendo omissa a decisão quanto esta prova (p. 01/04).
As
embargantes
opuseram
embargos
declaratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 3/8
complementares a p. 05/12 e juntaram o documento de p. 13/17.
II Fundamentação
De início, impõe-se registrar que os segundos embargos de
declaração não serão conhecidos em razão de preclusão consumativa. A respeito do
tema, vale transcrever o comentário de Fredie Didier Jr.:
“A
preclusão
consumativa
consiste
na
perda
de
faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido,
pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual
pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-
lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder
processual” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 12a
edição, Podivm, p. 297).
Nesse sentido, em questão envolvendo também a apresentação
de dois embargos de declaração, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Previdenciário e Processual Civil. Embargos de Declaração no
Agravo Interno no Recurso Especial. Interposição de duas
peças recursais. Preclusão consumativa e Ofensa ao princípio
da unicidade recursal. Embargos dos particulares não
conhecidos.
1. Não é possível conhecer da insurgência, visto que a
interposição de dois Embargos de Declaração pela mesma parte
objetivando
impugnar
a
mesma
decisão
impede
o
conhecimento do segundo recurso, em face da ocorrência da
preclusão
consumativa
e
observância
ao
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões.
2. Embargos de Declaração dos Particulares não conhecidos.
(EDcl no AgRg no REsp 1386100/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020,
DJe 06/05/2020)
E ainda: “[...] É assente, na jurisprudência do STJ, o
entendimento de que a oposição de dois Embargos de Declaração, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 4/8
mesma parte e contra o mesmo acórdão, impede o conhecimento do segundo
recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade. [...]” (EDcl no AgInt no AREsp 972.187/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/08/2017, DJe
14/08/2017)
No mais, os primeiros embargos são tempestivos e, por isso,
conhecidos. Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pelos embargantes,
não comportam acolhimento, haja vista que não se encontram presentes as hipóteses
elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
O v. Acórdão recorrido, que por meio das diversas motivações
próprias nele expostas manteve a r. Sentença, foi assim ementado:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c. repetição de
indébito julgada extinta sem resolução do mérito (art. 485, V do
CPC/2015), com base na Coisa Julgada.
Pretensão à reforma, buscando a relativização da coisa julgada
Desacolhimento. Pretensão que busca abranger período
pretérito (desde 1989) e que já foi apreciada pelo Judiciário e
rechaçada por sentença de mérito transitada em julgado em
2018. Sentença mantida. Litígio instaurado por força da citação
realizada na forma do art. 332, §4o, parte final, do CPC/2015,
seguida da apresentação de contrarrazões ao recurso. Fixação
de honorários advocatícios da sucumbência devidos pela parte
autora ao município. Recurso não provido.
No caso, as razões recursais apontam ocorrência de obscuridade,
contradição ou omissão na sentença e pleiteiam que tais lacunas sejam supridas por este
Colegiado, argumentando mais a frente que houve omissão quanto a matéria
probatória trazida pela apelante (Laudo da Fundação).
A pretensão dos embargantes não tem condições de prosperar.
A matéria probatória referida pela ora embargante é justamente
aquela já apreciada e decidida pela r. Sentença e pelo V. Acórdão cujas existências
motivaram o reconhecimento da coisa julgada pelo acórdão ora embargado. Até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 5/8
mesmo a informação técnica de p. 17/24 foi expressamente dirigida ao processo no
qual a matéria probatória foi fundamentadamente analisada e julgada, com resolução
do mérito.
No mais, impõe-se observar que os julgados isolados deste
Tribunal Estadual em caso diverso, a exemplo daquele citado a p. 04 das razões
recursais, não possuem caráter vinculativo. A respeito do assunto, o Enunciado 11
da ENFAM dispõe que: “Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1o
do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do
art. 332”.
Também não se desconhece o que preceitua o art. 926 do
CPC/2015. Contudo, a existência de entendimento diverso do adotado em outro
caso concreto, com seus elementos distintivos próprios, por outra Câmara, não
afronta os ditames do novel diploma processual civil.
E, independente das razões que tenham levado a entendimento
diverso (sujeito a recurso, obviamente), verifica-se a existência de evolução
interpretativa em julgado mais recente de lavra do Excelentíssimo Desembargador
Henrique Harris Junior. Confira-se:
“Apelação
Ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de
indébito e condenação em dano moral IPTU Município de
Ilha Comprida Área de Proteção Ambiental Limitação que,
por si só, não descaracteriza a propriedade ou a posse dos
imóveis Cancelamento da matrícula Limitação excessiva
Desapropriação indireta
Dano moral
Inocorrência

Recurso
parcialmente
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000117-62.2016.8.26.0244; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Iguape -
1a Vara; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro:
12/09/2019)
Na Apelação em referência, o Exmo. Relator fundamentou que
“[...] em princípio, não se afasta a incidência do IPTU sobre imóvel localizado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 6/8
Área de Proteção Ambiental, pois, como visto, patente que, quanto a estes, o
contribuinte mantém a posição de proprietário ou possuidor de seu domínio útil,
conforme preceitua o caput do art. 32 do CTN” (p. 04), e a conclusão pela anulação
dos lançamentos tributários naquele caso concreto se deu por outro motivo, daí
porque o acolhimento parcial do recurso.
No mais, depreende-se que os embargantes pretendem, na
verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não
se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior[11], “o que [...]
se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a
um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio
recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o
pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do
REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de provimento
[1] Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 7/8
eivado de obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do
CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou anulação do
julgado, sendo afeto à alteração consistente em seu
esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
16/09/2015, DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe
06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se
sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica
do implemento da correção[22].
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[33] destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência
do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois
isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha
aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A
infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária
ao provimento dos embargos. [...]”
[2] EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
[3] Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115,
nota n. 10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003389-59.2019.8.26.0244/50000 - Iguape - VOTO No 18321 - 8/8
Enfim, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou
qualquer outro vício a ser suprido, e não se prestando os embargos de declaração à
rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)